Tribunal: STF
Processo: ARE 841864
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
JUROS DA MORA – PRECATÓRIO – VERBETE VINCULANTE Nº 17 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete Vinculante nº 17 da Súmula do Supremo, considerado o precedente revelado no Recurso Extraordinário nº 298.616/SP, não alcança situação jurídica em que, expedido o precatório, há a liquidação apenas parcial do débito, ou não é observado o prazo previsto no artigo 100, § 1º, da Constituição Federal.